Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026485-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (EMBARGANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AOS DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECORRENTES DO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se plausível a tese preliminar de que é cabível o recurso de agravo de instrumento, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos (dano moral), prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
EDIFÍCIO ELDORADO HILL,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU,
nos termos do voto do Relator, do Recurso de Apelação Cível n.
1026485-21.2017.8.11.0041,
interposto em desfavor de
CX CONSTRUÇÕES LTDA,
ora Embargada.

Em síntese, o Embargante defende que:

“(...) Quando o magistrado singular julgou por SENTENÇA excluindo da lide parte do pedido inicial, com todos os seus pormenores, inclusive com condenação de honorários, o mesmo teve uma decisão terminativa quanto a demanda no que tange ao tópico DANO MORAL.

Basta observar no artigo 485:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Ou seja, esta claro que houve uma SENTENÇA TERMINATIVA, por entender que existia a falta de legitimidade da embargante em pleitear o dano moral em nome do condomínio.

Ora se fosse o caso de ilegitimidade de um dos pedidos o remédio mais acertado seria a aplicação do artigo 330 do CPC, e não da forma que fora feita, em um mesmo processo o magistrado entender cabível duas sentenças terminativas, uma para excluir com SETENÇA sem apreciação do mérito e outra SENTENÇA quando for apreciar o mérito.

Primeiramente, cabe dizer que ao colocar fi m em um dos pedidos da embargante por SENTENÇA TERMINATIVA, ou seja, através de SENTENÇA proferida de forma a inclusive arbitrar honorários, determinar que fosse a execução correr em autos apartados, ou seja, na forma da nossa lei vigente o remédio não seria outro, senão o RECURSO DE APELAÇÃO.

Em verdade com as novas possibilidade que trouxe o CPC , muitas das vezes ocorrem entendimentos contraditórios conforme no presente caso, onde o magistrado singular entendeu que poderia proferir duas SENTENÇAS TERMINATIVAS nos mesmos autos, caso contrário a boa aplicação do direito.

Motivando no caso ao embargante aplicar o que determina nossa lei vigente em caso de SENTENÇA TERMINATIVA, ou seja, aplicação do remédio correto, RECURSO DE APELAÇÃO.

DIANTE DO EXPOSTO requer seja acatada a aplicação artigos 203 em seus §§ 1o 2 o, 485 e 487 do CPC bem como o artigo 170 §§ 2o e 5o da Constituição Federal, no presente autos, visto que a todo tempo estava sendo combatido uma SENTENÇA TERMINATIVA, tudo com a devida aplicação da lei, para que seja ao final o recurso de apelação interposto recebido e provido, sob pena de afronta aos aludidos dispositivos legais”.

Em sede de contrarrazões, a Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação de multa por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDIFÍCIO ELDORADO HILL,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU,
nos termos do voto do Relator, do Recurso de Apelação Cível n.
1026485-21.2017.8.11.0041,
interposto em desfavor de
CX CONSTRUÇÕES LTDA,
ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AOS DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Mostra-se plausível a tese preliminar de que é cabível o recurso de agravo de instrumento, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos (dano moral), prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se quantos aos bens da vida discutidos. Vejamos:

“(...)V O T O – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Após a devida análise, tenho que a preliminar de inadequação da via eleita deve ser acolhida. É que o recurso adequado à decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” e determina o prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, inclusive fixando verba honorária advocatícia é o agravo de instrumento. Mostra-se descabida a utilização da apelação, pois de qualquer forma o processo segue em relação aos outros pedidos, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Nos termos do art. 1015, VI, do Novo Código de Processo Civil (aplicável ao caso teclado), é o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado para atacar a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus, extinguindo a demanda em relação a esse, com o prosseguimento da lide em face do outro demandado, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. Erro grosseiro que inviabiliza o conhecimento da apelação com base no princípio da fungibilidade recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJRS - Apelação Cível n. 0422600-81.2016.8.21.7000 RS – Relatora: Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout – julgado em 23/02/2017 e publicado em 02/3/2017) (destaquei)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e não conheço a apelação”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

No tocante ao pedido de aplicação de multa, considero-o descabido, pois não há qualquer indicação de utilização do recurso por má-fé ou que haja intuito protelatório, uma vez que a tese apresentada apesar de não ser acolhida, possui conteúdo relevante e respeitável.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021